Tribunal: TJSP
Processo: 0006632-72.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM LOTE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Jau contra sentença que extinguiu execuções fiscais em lote, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção das execuções fiscais em lote, conforme

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM LOTE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Jau contra sentença que extinguiu execuções fiscais em lote, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção das execuções fiscais em lote, conforme realizado, respeitou os critérios estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ.
III. Razões de Decidir.
3. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir.
4. Insurgência genérica da Municipalidade sem qualquer menção aos processos relacionados no Expediente Administrativo.
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.